Tribunal: TJDFT
Processo: 0710870-14.2021.8.07.0016
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-07-19
Data de publicação: 2021-07-28

Ementa:
/* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Tabela normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-priority:99; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin-top:0cm; mso-para-margin-right:0cm; mso-para-margin-bottom:10.0pt; mso-para-margin-left:0cm; line-height:115%; mso-pagination:widow-orphan; font-size:11.0pt; font-family:"Calibri",sans-serif; mso-ascii-font-family:Calibri; mso-ascii-theme-font:minor-latin; mso-hansi-font-family:Calibri; mso-hansi-theme-font:minor-latin; mso-bidi-font-family:"Times New Roman"; mso-bidi-theme-font:minor-bidi; mso-fareast-language:EN-US;}
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO ADMINISTRATIVO. LICENÇA PRÊMIO. APOSENTADORIA. BASE DE CÁLCULO. REMUNERAÇÃO QUANDO DA APOSENTAÇÃO. INCLUSÃO DE ABONO DE PERMANÊNCIA E AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO. POSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÂO PROVIDO.

1. Trata-se de recurso inominado interposto pelo ente requerido em face da sentença que julgou procedentes os pedidos formulados na inicial para condená-lo ao pagamento de R$ 34.022,10 (trinta e quatro mil e vinte e dois reais e dez centavos), a título de diferença de licença prêmio convertida em pecúnia, incluindo-se as rubricas referentes ao abono de permanência e ao auxílio alimentação, bem como R$ 18.374,01 (dezoito mil, trezentos e setenta e quatro reais e um centavo), referente à atualização monetária decorrente da demora no pagamento da conversão.

2. Recurso próprio, regular e tempestivo. Contrarrazões apresentadas.

3. A teor do disposto nos incisos II, IV e V, do art. 68 da LC 840/2011, as vantagens relativas às peculiaridades de trabalho, assim como as vantagens de natureza periódica ou eventual e as vantagens de caráter indenizatório compõem a remuneração do servidor.

4. O STJ firmou entendimento de que o abono de permanência, o auxílio-alimentação e auxílio-saúde também compõem a remuneração do servidor e devem ser incluídos na base de cálculo da conversão da licença-prêmio em pecúnia. Precedente: Distrito Federal versus Rosa Gomes Barbosa (AgInt no AREsp 475822/DF, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, DJE 19/12/2018).

5. Esta Turma tem decidido, na esteia do entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça, que as referidas rubricas devem ser incluídas na base de cálculo da indenização da licença-prêmio não usufruída. “JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRADIÇÃO E ERRO MATERIAL SANADOS. AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO E AUXÍLIO SAÚDE. INCLUSÃO NA BASE DE CÁLCULO DE LICENÇA PRÊMIO CONVERTIDA EM PECÚNIA. POSSIBILIDADE. EMBARGOS CONHECIDOS E ACOLHIDOS COM EFEITOS INFRINGENTES CABÍVEIS. 1. Embargos tempestivos, motivo pelo qual conheço dos embargos. 2. O embargante alega a contradição do julgado, pois em recente julgado, a 2a Turma reconheceu que as parcelas remuneratórias de abono de permanência, auxílio saúde e auxílio alimentação fazem parte da base de cálculo da remuneração da servidora, devendo integrar a base de cálculo da conversão da licença prêmio. Intimado, o embargado se manifestou (Id. 10501383). 3. Com razão o embargante, pois de fato, esta Turma já manifestou, em caso idêntico, que o auxílio-alimentação e auxílio saúde compõem a base de cálculo para conversão da licença prêmio em pecúnia. Confira-se o precedente: Raissa Xavier Rocha Carneiro versus Distrito Federal (Acórdão n.1166608, 07399693420188070016, Relator: ALMIR ANDRADE DE FREITAS 2a Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do DF, Data de Julgamento: 24/04/2019, Publicado no DJE: 16/05/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) 4. Dessa forma, o presente caso não pode ter uma solução jurídica diversa do precedente citado, em homenagem à segurança jurídica. 5. O STJ, firmou entendimento de que, além do abono de permanência, o auxílio-alimentação e auxílio-saúde também compõem a remuneração do servidor e devem ser incluídas na base de cálculo da conversão da licença-prêmio em pecúnia. Precedente: Distrito Federal versus Rosa Gomes Barbosa (AgInt no AREsp 475822/DF, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, DJE 19/12/2018). 6. Outro não é o entendimento desta Turma, que já se manifestou sobre o assunto: Raissa Xavier Rocha Carneiro versus Distrito Federal (Acórdão n.1166608, 07399693420188070016, Relator: ALMIR ANDRADE DE FREITAS 2a Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do DF, Data de Julgamento: 24/04/2019, Publicado no DJE: 16/05/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) 7. Portanto, os embargos merecem acolhimento para sanar a contradição e erro material existentes e conferir efeitos infringentes ao julgado. 8. Embargos de declaração CONHECIDOS e ACOLHIDOS para sanar omissão, conceder EFEITOS INFRINGENTES, julgar procedente o pedido inicial, reformando a sentença recorrida e condenar o Distrito Federal ao pagamento da diferença relativa à licença-prêmio convertida em pecúnia, de R$ 19.008,66 (dezenove mil e oito reais e sessenta e seis centavos), a ser corrigido pelo IPCA-E desde 07/08/2013 e acrescido de juros de mora conforme art. 1o-F da Lei 9.494/97 desde a citação. Demais termos mantidos. Acórdão lavrado nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95. (Acórdão 1197242, 07215298720188070016 - (0721529-87.2018.8.07.0016 - Res. 65 CNJ), Segunda Turma Recursal). Assim, o não provimento do recurso é medida que se impõe.

6. Recurso CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.

7. Sem custas, ante a isenção legal. Condenado o réu/recorrente ao pagamento de honorários advocatícios em favor do patrono do recorrido, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

8. Acórdão elaborado em conformidade com o disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.